Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-93.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019107-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO - CNPJ: 05.156.580/0004-77 (AGRAVANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento. A decisão reformou o entendimento anterior, que havia acolhido, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa, sob o fundamento de ausência de notificação em processo administrativo.

II.
Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:
(i) se a ausência de notificação do sujeito passivo em processo administrativo de lançamento resulta na nulidade das certidões de dívida ativa; e (ii) se é possível decidir a questão apresentada na exceção de pré-executividade sem a necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
4. O argumento de ausência de notificação em processo administrativo exige análise da forma de constituição do crédito tributário, o que demanda dilação probatória, sendo inadequada sua discussão em sede de exceção de pré-executividade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.110.925/SP).
5. A decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade das certidões de dívida ativa, desconsiderou a presunção legal que favorece os atos administrativos, além de exceder os limites da cognição sumária cabível nesse incidente processual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade é inadequada para discussão de matérias que demandam dilação probatória, especialmente quando os créditos tributários inscritos em dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, sendo imprescindível a comprovação de eventual nulidade em sede de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-SP, AI 2314683-32.2023.8.26.0000, rel. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 12.1.2024.

·

TJ-MT, AI 1024527-16.2023.8.11.0000, rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024.

·

STJ, REsp 1.110.925/SP, rel. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 22.4.2009.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOALESTE COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDAÇÃO
contra a decisão de ID 242435661, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento pelo ora agravado, reformando a decisão agravada, para rejeitar a exceção de pré-executividade.

A agravante aduz, em síntese, que não realizou a declaração do débito tributário e que, na ausência dessa declaração, a falta de notificação torna nulas as certidões de dívida ativa.

Sustenta que as nulidades das certidões de dívida ativa são verificáveis de plano. Defende que não se pode exigir da agravante a comprovação de fatos negativos, sob pena de atribuir-lhe o ônus de uma prova diabólica.

Requer, em juízo de retratação, a confirmação da decisão de primeira instância. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente manutenção da declaração de nulidade das certidões de dívida ativa.

Contrarrazões (ID 260003152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto, reformando a decisão agravada que havia acolhido, em parte, a exceção de pré-executividade e declarado a nulidade das certidões de dívida ativa.

Rememorando os autos, o agravo de instrumento foi interposto pelo ora agravado, Município de Primavera do Leste, sob o argumento de que o Imposto Sobre Serviço – ISSQN foi declarado pelo contribuinte e homologado pelo Município, sendo, portanto, desnecessária a instauração de processo administrativo de lançamento tributário. O Juízo
a quo
, no entanto, declarou a nulidade das certidões de dívida ativa ao concluir que não houve a instauração de processo administrativo, tampouco o envio de notificação ao sujeito passivo.

A agravante sustenta que não declarou o débito tributário objeto da execução fiscal e que, na ausência dessa declaração, deveria ter sido notificada acerca do lançamento por meio de processo administrativo. Assim, a falta de notificação resulta na nulidade das certidões de dívida ativa. Ressalta, ainda, que não se pode exigir da agravante a comprovação de fatos negativos, sob pena de lhe impor o ônus de uma prova diabólica.

O agravo interno deve ser desprovido.

O agravo de instrumento foi provido, sob o fundamento de que os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade, que questionam a ausência de notificação em processo administrativo de lançamento e a forma de constituição dos créditos, devem ser aduzidos em sede de embargos à execução, uma vez que demandam dilação probatória.

Ressaltou-se que a dívida ativa inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, não cabendo à Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, comprovar a notificação da parte executada em processo administrativo para a constituição do crédito, como entendeu a decisão agravada.

Portanto, ao sustentar a agravante que não declarou o débito inscrito e, por isso, ser necessário o lançamento por meio de processo administrativo, e a Fazenda Pública defender a prescindibilidade desse procedimento sob o argumento de que o débito foi declarado pela contribuinte, torna-se indispensável averiguar a forma de constituição do débito, o que demanda dilação probatória.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução fiscal – ISSQN Construção Civil complementar – Município de São Paulo. I – Lançamento do ISSQN complementar efetuado com base na pauta fiscal – Caso concreto, em que, ao menos nesta análise preliminar, não é possível afirmar que o Município realizou lançamento complementar em contrariedade aos ditames do artigo 148 do Código Tributário Nacional –
Questão controvertida que passa pela apuração se a contribuinte-agravante declarou ao Fisco
área construída diversa daquela apurada pela Fazenda Pública e que não tenha incidência do tributo. II – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade –
Questões que demandam dilação probatória
– Inadequação da via eleita reconhecida corretamente. III – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2314683-32.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 12/01/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –
REJEITADAS

- CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA - SÚMULA 414/STJ E ART. 8º DA LEI 6.830/80 - ISSQN – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO - MULTA E JUROS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DEVIDA E NÃO EXORBITANTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - NÃO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NO PERÍODO COMPUTADO PARA A COBRANÇA DO
TRIBUTO -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...)

4.
“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
.
(STJ - REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009).

5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245271620238110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025